Tribunal: TJMT
Processo: 1026537-62.2025.8.11.0000
Relator(a): JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1026537-62.2025.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Abuso de Incapazes]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[ARIANE KELEM ARCANGELA ARRUDA - CPF: 020.118.331-59 (ADVOGADO), JOSE AFONSO TRINDADE - CPF: 531.593.651-15 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), L. C. D. A. S. (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL E A JULGOU EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROVA NOVA. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Revisão Criminal proposta por J
.
A
.
T
.
, condenado à pena de 13 anos e 6 meses de reclusão, em regime fechado, pela prática do crime de estupro de vulnerável majorado (art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do CP), em razão de abuso sexual cometido contra sua enteada de 7 anos. A condenação se fundamentou em depoimento especial da vítima, corroborado por prontuário médico e relato da médica que a atendeu. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de provas, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 232 do ECA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se a ação revisional pode ser conhecida diante da ausência de certidão formal de trânsito em julgado; (
ii
) verificar se há prova nova ou evidência de erro judiciário a justificar a absolvição; (
iii
) examinar a possibilidade de desclassificação da conduta para o art. 232 do ECA.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de certidão de trânsito em julgado não impede o conhecimento da ação, pois a informação consta de forma acessível nos autos eletrônicos, suprindo o requisito material exigido pelo art. 625, § 1º, do CPP.

A revisão criminal não pode ser utilizada como substitutivo de recurso ordinário, sendo incabível sua utilização para reavaliar fatos e provas já analisados em sentença e acórdão confirmatório.

As alegações defensivas ora reiteradas já foram devidamente enfrentadas nas instâncias ordinárias, não havendo fato novo ou prova substancialmente inédita que justifique a revisão.

O depoimento especial da vítima, colhido com técnica apropriada e rico em detalhes, encontra respaldo no prontuário médico e no depoimento técnico da médica, confirmando a ocorrência de ato libidinoso com motivação sexual, suficiente para configurar o tipo penal do art. 217-A do CP.

Em crimes contra a dignidade sexual, especialmente quando a vítima é criança, a palavra da ofendida assume especial relevância probatória, sobretudo quando amparada por elementos objetivos e contextuais que corroboram sua versão.

A desclassificação para o crime do art. 232 do ECA é inviável, pois os atos praticados extrapolam o mero constrangimento ou vexame, caracterizando atos libidinosos com finalidade de satisfazer a lascívia do agente.

A ação revisional exige prova pré-constituída dos fatos alegados, não sendo admitida a dilação probatória. Assim, é incabível a designação de audiência de justificação no âmbito da presente ação.

O pedido de justiça gratuita revela-se desnecessário, por se tratar de ação isenta de custas processuais e sem ônus sucumbenciais, não havendo interesse processual nesse ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Pedido não conhecido.

Tese de julgamento
:

A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação, sendo incabível para rediscutir fatos e provas já apreciados pelas instâncias ordinárias.

A inexistência de prova nova ou de contrariedade manifesta à evidência dos autos impede o conhecimento da revisão criminal.

Não se admite dilação probatória em sede de revisão criminal, devendo eventual prova nova ser produzida previamente por justificação criminal.

A ação revisional é isenta de custas processuais, sendo desnecessário o pedido de justiça gratuita.

Dispositivos relevantes citados
: CP,
arts
. 217-A, caput, 226, II; ECA, art. 232; CPP,
arts
. 621, I e III, e 625, § 1º; Lei nº 8.072/90, art. 1º, VI.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ,
AgRg
no HC nº 966.464/SP, rel. Min. Og Fernandes, 6ª Turma, j. 18.06.2025,
DJe
26.06.2025.

STJ,
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
1565652/RJ, rel. Min.
Nefi
Cordeiro, 6ª Turma, j. 16.06.2020,
DJe
23.06.2020.

TJ-MG, RVCR 05335399620198130000, rel. Des. Glauco Fernandes, j. 21.10.2019.

TJ-PA, RVCR 00022845320198140000, rel. Des. Raimundo Holanda Reis, j. 09.09.2019.

TJ-MT,
RvCr
nº 1019866-23.2025.8.11.0000, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 09.09.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Colenda Turma:

Trata-se de
Revisão Criminal
proposta por
J. A. T.
, condenado pela prática do crime previsto no
art. 217-A, caput, c/c o art. 226, II, ambos do Código Penal
, conforme se extrai da
Ação Penal nº 1007220-06.2021.8.11.0037
, oriunda da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Na origem, o
Juízo ,
por sentença proferida em
22 de novembro de 2024
, julgou procedente a denúncia do Ministério Público para
condenar o requerente à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, pela prática do crime de
estupro de vulnerável majorado
, previsto no art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do Código Penal, nos moldes do art. 1º, VI, da Lei nº 8.072/90.

A sentença fundamentou-se nas declarações da vítima
L.C.A.S.
, colhidas em
depoimento especial
, corroboradas pelo prontuário médico que atestou
hiperemia na região genital
, e pelo depoimento da médica plantonista que realizou o atendimento logo após os fatos. O juízo destacou a
coerência e firmeza
do relato da vítima, bem como o contexto de vulnerabilidade e autoridade do agente, reconhecendo a incidência da causa de aumento do art. 226, II, do CP.

Irresignada, a defesa interpôs
Apelação Criminal
, sustentando
insuficiência de provas
, requerendo a absolvição ou, subsidiariamente, a
desclassificação para o crime do art. 232 do ECA
, além da
redução do valor indenizatório
.

A
Primeira Câmara Criminal
, sob relatoria do Des.
Orlando de Almeida Perri
,
deu parcial provimento ao recurso
, apenas para
reduzir o valor da indenização mínima de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para R$ 3.000,00 (três mil reais)
, mantendo, todavia,
íntegra a condenação e a fundamentação da sentença
.

O voto condutor consignou que a
palavra da vítima
, quando
firme, coerente e corroborada por elementos médicos e testemunhais
, é suficiente para embasar a condenação nos crimes de natureza sexual, sobretudo diante do caráter
clandestino
dessas condutas.

Na presente ação revisional, o requerente pleiteia a
absolvição
, sob o argumento de
erro judiciário
, sustentando a ausência de provas materiais e contradições nos depoimentos, além da
inexistência de atos libidinosos configuradores do tipo penal
.
Alternativamente, requer a desclassificação para o tipo penal do artigo 232 do ECA. Requer, ainda,
o deferimento da justiça gratuita e a designação de audiência de justificação.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, por meio do Dr.
João Augusto Veras Gadelha
, manifestou-se
pelo não conhecimento da Revisão Criminal
, s
ob o fundamento da
ausência
de requisito necessário, qual seja, a juntada da certidão de trânsito em julgado
.

É o relatório.

À
d
outa
r
evisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Primeiramente, importante destacar que embora o parecer ministerial aponte ausência formal da certidão de trânsito em julgado, a informação é
facilmente verificável nos autos eletrônicos (
PJe
)
. Trata-se, portanto, de requisito materialmente comprovado, não havendo óbice formal ao exame dos demais requisitos de admissibilidade da Revisão Criminal.

O
artigo
621 do Código de Processo Penal dispõe que:

Art.621.A revisão dos processos findos será admitida:

I-
quando
a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

II-
quando
a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos;

III-quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.

Segundo Guilherme de Souza Nucci,
a finalidade primordial da Revisão Criminal é combater o erro judiciário após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória. O doutrinador acrescenta que:

A ação não deve ser usada como se recurso fosse, isto é, não á cabível revisão criminal para dar nova interpretação aos fatos e às provas contidas no processo, nem para, simplesmente, reajustar a pena. Ela é instrumento de correção de erro e não outro recurso para que o réu consiga atenuar sua anterior condenação.
(NUCCI, Guilherme de Souza. Prática Forense Penal. – 15. Ed., ver., atual. e reform. Rio de Janeiro: Forense, 2024)

Assim,
constata-se que a Revisão Criminal deve ser utilizada em casos excepcionais,
não devendo ser utilizada como sucedâneo recursal
.

Nesse sentido, é o entendimento do
Superior Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. REVISÃO CRIMINAL. NULIDADE PROCESSUAL. AGRAVO IMPROVIDO.

1. Agravo regimental interposto contra a decisão que não conheceu do pedido porque a via estreita do habeas corpus não se coaduna com o pedido de absolvição e, ainda, porque o acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sobre o não cabimento da revisão criminal como nova apelação.

2. O Tribunal de origem não conheceu da segunda revisão criminal proposta pela defesa, ao fundamento de que já havia sido julgada procedente revisão criminal anterior, que determinara a redução da pena, e que não foram apresentadas novas provas.

3. O habeas corpus não é a via adequada para apreciar pedidos de absolvição ou desclassificação de infração penal, o que exigiria o reexame aprofundado dos fatos e provas, o que é vedado pelos limites do writ.

4. A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação para mero reexame de fatos e provas, sem apontar contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos, conforme art. 621, I, do Código de Processo Penal.

5. A alegação de deficiência da defesa técnica deve ser acompanhada de demonstração de efetivo prejuízo, conforme a Súmula n. 523 do STF, o que não foi comprovado no caso.

6. Agravo regimental improvido.

(
AgRg
no HC n. 966.464/SP, relator Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 18/6/2025, DJEN de 26/6/2025.)

No caso dos autos, observa-se que
as mesmas teses defensivas
ora deduzidas já foram
exaustivamente enfrentadas
nas decisões anteriores.

No caso em apreço, constata-se que
as teses defensivas ora deduzidas (ausência de provas diretas, inconsistência dos depoimentos, atipicidade da conduta e pleito de desclassificação) já foram amplamente enfrentadas na sentença e no acórdão
.

O juízo de primeiro grau reconheceu, de forma fundamentada, que a prova oral e médica foi coerente e harmônica, especialmente quanto à narrativa da vítima, colhida sob a técnica do depoimento especial, corroborada pelo laudo médico que atestou lesões compatíveis com manipulação recente. O magistrado destacou a credibilidade da vítima e a ausência de elementos que infirmassem sua versão,
in
verbis
:

No que tange à materialidade há nos autos portaria instaurando inquérito policial em id n. 67073020, pág. 1, boletim de ocorrência em id n. 67073020, págs. 5-6, ficha de atendimento médico em id n. 67073020, pág. 7, bem como pelos demais elementos descritos nos autos.

18.

Tais relatos asseveram-se extreme de dúvidas à concretização do ato criminoso, restando, pois, sobejamente comprovada à materialidade do crime.

I.II. -
DA AUTORIA

19.

No que tange à autoria, as provas, são mais do que suficiente para ensejar juízo comprobatório de autoria do fato típico denunciado.

20.

A vítima Lívia Caroline, quando ouvida em sede judicial perante profissional habilitada, relatou os fatos de forma detalhada, coesa e segura. Alegou que quando tinha 07 (sete) anos de idade e
no momento em que
estava somente ela e o padrasto na casa, ele praticou atos libidinosos contra
a mesma
,
vez que “esfregou” o pênis em sua genitália e em seguida, no banho, ele lhe tocou, passando o sabonete em seu corpo
. Alegou ainda que
não sabia o que significava aquilo e por isso não reagiu
. Relatou ainda que contou o fato à sua genitora e
esta
a levou à UPA. Vejamos:
“(...). Psicóloga: (...). Queria que você falasse se em algum momento já aconteceu uma situação de abuso com você. Vítima: um dia, quando eu tinha sete anos. (...). Psicóloga: o que aconteceu quando você tinha sete anos? Vítima: eu
tava
em casa com meu padrasto e ele pegou na minha parte íntima. Psicóloga: qual foi a parte íntima que ele pegou? Vítima: a de baixo. Psicóloga: E como foi isso? Vítima: ele me levou
pro
quarto e esfregou. Psicóloga: ele esfregou o quê? Vítima: a parte íntima dele na minha. Psicóloga: e nesse momento estava quem em casa? Vítima: só a gente mesmo. Psicóloga: você e ele? Não tinha mais ninguém? Vítima: não, a minha mãe
tava
trabalhando, o meu irmão mais velho
tava
na casa do meu pai e meu irmão mais novo não tinha nascido ainda. Psicóloga: e o
quê
você fez nesse momento? Vítima: eu não sabia o que significava, então não reagi. Psicóloga: e o que mais ele fez? Vítima: depois mandou eu ir tomar banho, eu fui, ele perguntou se podia dar banho em mim, só eu falei (...) já sabia banhar sozinha, só que daí ele tocou em mim. Psicóloga: nesse momento que ele esfregou a parte íntima dele na sua, vocês estavam vestidos, você estava vestida? Como vocês estavam? Vítima: nós estávamos vestidos. Psicóloga: e aí ele começou a te dar banho? Vítima: não, ele me mandou eu ir tomar banho e perguntou se desse banho em mim, só que eu falei que eu já sabia tomar banho sozinha e aí ele tocou em mim. Psicóloga: o quê que ele fez nesse momento? Vítima: ele pegou um sabonete e começou a passar pelo meu corpo. Psicóloga:
hunrum
. E aconteceu mais alguma coisa? Vítima: não, depois disso a gente foi
pra
sala, ficou assistindo (...). Psicóloga: e você contou
pra
alguém isso que aconteceu? Vítima: só
pra
minha mãe mesmo, aí a gente foi
pro
hospital (...), aí ela fez o boletim. Psicóloga: e isso aconteceu em outros momentos também? Vítima: não. Psicóloga: só quando você tinha, esse momento, de sete anos? (...). Psicóloga: e aí vocês continuaram na mesma casa? Vítima: sim. Psicóloga: e em algum momento ele tentou de novo? Vítima: (...). (...). Promotora de Justiça: se ele vive, o José Afonso ainda vive com ela, na mesma casa até hoje. Psicóloga: hoje, quem mora em sua casa? Vítima: mora eu, meus dois irmãos (...), minha mãe e meu padrasto. Psicóloga: então ele continua morando com vocês? Vítima: sim. (
...)Psicóloga
: (...) você contou
pra
sua mãe, né? Vítima: sim. Psicóloga: você contou
pra
ela, como foi a reação dela? Vítima: foi assim, ela chegou, (...) ela falou o que você fez hoje, eu falei, ah, fiquei brincado mais o Zezão, porque sempre chamei ele assim, aí eu falei
pra
ela que ele fez um carinho, aí ela perguntou: como assim um carinho? Aí eu falei
pra
ela. Psicóloga: e o que ela fez quando você contou? Vítima: no momento ela levou a gente lá no hospital né, UPA, fez o negócio de mim, aí pediu um boletim, aí chegamos lá em casa os dois brigaram. Psicóloga: mas ela acreditou no que você contou
pra
ela, ou ficou brava? Como que foi a reação dela? Vítima: eu acho que ela acreditou em mim. Psicóloga: ela brigou com você em algum momento por conta disso? Vítima: não. (...). Psicóloga: você tem medo de ficar na mesma casa que ele? Vítima: não muito não por causa que eu não fico muito tempo como ele. Psicóloga: E final de semana, quando ele
tá
? Vítima: aí eu fico com a minha mãe. Psicóloga: você não fica com medo? Vítima: às vezes só. Psicóloga: o que você tem medo
que
aconteça? Psicóloga: que aconteça o mesmo que aconteceu antes. (
...)Psicóloga
: você já tinha contado
pra
uma outra pessoa isso que você
tá
me contando? Vítima: não, só
pra
minha mãe e
pra
você agora. (..). (...)”.

21.

Verifica-se que a situação relatada pela vítima ocorreu quando ela tinha apenas 07 (sete) anos de idade e que, em sua simplicidade e ingenuidade, relatou e respondeu de forma precisa às perguntas que lhe foram feitas, não destoante da realidade, o que garante total sua credibilidade. Tal condição, estreme de dúvidas, se deve à gravidade do delito a que se viu obedecida à consumação pelo acusado – o estupro de vulnerável.

22.

Corroborando aos fatos, tem-se o depoimento da testemunha
Daniela Rezende de Oliveira
, médica que fez o atendimento à vítima, que confirmou os elementos contidos na ficha médica realizada à época.

23.

Com efeito, a riqueza de detalhes prestados pela vítima torna os depoimentos extreme de dúvidas não há provas a desconstituí-los, portanto, não há como acolher qualquer tese defensiva em sentido contrário.

24.

Ainda, conforme é sabido, em processos por crimes contra a dignidade sexual, a palavra da ofendida reveste-se de especial valor probatório, pois, em regra, tais delitos são praticados na ausência de testemunhas. Mesmo em se tratando de criança e adolescente, as declarações da vítima merecem relevante valor probatório quando se harmonizam com outros elementos de prova do processo.

25.

Maior valor ainda haverá de se atribuir às declarações de
vítimas de crimes contra a dignidade sexual praticados com abuso do poder familiar ou por pessoa que por qualquer outro título tiver autoridade sobre elas
, como no caso em tela, pois tais delitos são cometidos de forma progressiva e continuada, no recanto das instalações domésticas ou em outro lugar discreto, inacessíveis a testemunhas.

26.

Os atos preparatórios do delito – o assédio, a conquista – confundem-se com os gestos de carinho e boa convivência, tornando-se praticamente imperceptíveis até
aos
próprios membros da família
. A vítima, uma vez conquistada, fica submetida à ação do estuprador porque, em vista das circunstâncias, o criminoso a tem à sua inteira disposição para a prática de tantos atos sexuais quantos lhe forem satisfatórios, aproveitando-se de condições semelhantes de tempo, lugar e maneira de execução.
Quando cometidos continuadamente, por tempo prolongado, torna-se difícil ou até impossível enumerá-los um a um, relatando detalhes de cada fato, pois são semelhantes, variando apenas o fator tempo
.

27.

A conduta, no entanto, desafia maior ou menor reprovabilidade à proporção em que é maior ou menor o tempo em que a vítima é mantida sob o domínio do estuprador, à proporção em que há maior ou menor repetição dos atos sexuais, pois a extensão dos danos psicológicos à vítima será, também, diretamente proporcional ao tempo de submissão à prática da conduta delituosa.

28.

Se ocorre violência presumida, esses danos serão ainda mais profundos, pois antes da penetração vaginal – mero resultado – o abusador terá destruído todos os elementos de formação espiritual da vítima, evertendo e corrompendo todos os valores morais, formadores do caráter da pessoa.
Os ferimentos provocados pela penetração vaginal se cicatrizam; estes outros, permanecerão abertos sangrando por toda a vida da vítima, influenciando em cada passo, em cada decisão que vier a tomar.
A agressão terá partido daquele que podia dar proteção à vítima e que dela tinha proximidade e intimidade em razão desse vínculo de confiança, dependência e obediência.

29.

No caso em tela, as declarações da vítima foram irrefutáveis e extreme de dúvidas ante o conjunto probatório carreado aos autos.

30.

Nesse sentido é a jurisprudência. Vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. APELAÇÃO INTERPOSTA PELO ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO. LEGITIMIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. SÚMULA 83/STJ. REVOLVIMENTO FÁTICO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO IMPROVIDO. 1. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior e do Supremo Tribunal Federal, sedimentada na Súmula 210/STF, o assistente de acusação tem legitimidade para, quando já iniciada a persecução penal pelo seu órgão titular, atuar em seu auxílio
e também
supletivamente, na busca pela justa sanção, podendo apelar, opor embargos declaratórios e até interpor recurso extraordinário ou especial (REsp 1.675.874/MS, Voto do Min. ROGÉRIO SCHIETTI CRUZ). 2. A legitimidade do assistente de acusação ocorre não apenas supletivamente, nas hipóteses de inércia do órgão ministerial, tendo lugar até mesmo nos casos em que o Ministério Público, titular da ação penal, posiciona-se contrariamente à tese acusatória, requerendo a absolvição do réu. Precedentes. 3. A revisão das conclusões das instâncias ordinárias, acerca da existência de provas de materialidade e autoria, suficientes para respaldar o édito condenatório, demandaria amplo revolvimento probatório, o que esbarra na Súmula 7/STJ. 4.
Nos crimes sexuais, a palavra da vítima possui especial relevo, tendo em vista sobretudo o
modus operandi
empregado na prática desses delitos, cometidos,
via de regra
, às escondidas. Súmula 83/STJ
. 5. O fato de a conduta delituosa, concretamente, ter causado trauma psicológico à vítima, a qual, segundo consta do acórdão, ficou revoltada, agressiva, apresentou mudança de comportamento na escola, começou a usar drogas, chegando até mesmo a tentar suicídio, justifica a valoração negativa das consequências do delito, por desbordar das ínsitas ou comuns ao delito. 6. Agravo regimental improvido.” (STJ –
AgRg
nos
EDcl
no
AREsp
: 1565652 RJ 2019/0249966-0, Relator: Ministro NEFI CORDEIRO, Data de Julgamento: 16/06/2020, T6 – SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
23/06/2020)

31.

Por outro lado, quanto à genitora da vítima, lamentavelmente, preferiu acreditar na versão contraditória apresentada pelo acusado, com quem vive até os dias atuais.

32.

Já o acusado apresentou versão favorável à sua defesa perante esse juízo, ocasião em que, almejando esquivar-se das responsabilidades de seus gravíssimos atos,
NEGOU
a autoria delitiva.

33.

Entretanto, em divórcio às alegações da defesa, as provas colhidas são fortes o suficiente para ensejar uma condenação firme e segura. Os depoimentos são seguros consistentes e coincidentes com as demais provas dos autos, razão pela qual há que ser dada a devida valoração que merece.

34.

Aliás, as declarações da vítima em cotejo com o conjunto probatório revelam a perversidade do réu que pensou unicamente em satisfazer sua lascívia. Os depoimentos são estarrecedores revelando a forma pérfida e calculista como o réu praticou os atos libidinosos.

35.

Ante a tais relatos e do conjunto probatório, a autoria e materialidade estão sobejadamente comprovados.

36.

Nesse sentido, já decidiu a jurisprudência, vejamos:

“Estupro. Prova da violência. Para a caracterização da coação do ato sexual, não se deve exigir provas de uma violência física, pois integra o tipo a violência moral ou ameaça. Além disso, não se pode impor à mulher que seja heroica, levando a resistência às últimas consequências, para a configuração de seu dissenso. Não consente a mulher que se entrega ao estuprador por exaustão de suas forças, nem a que sucumbe ao medo, evitando qualquer ato externo de resistência.” (TJRS, RJTJERGS 148/78)

“Para a configuração de crime de estupro não há necessidade de que a violência seja traduzida em lesões corporais” (TJMS, in RT 608/381-2)

37.

No caso dos autos o acusado se utiliza da situação de ignorância da vítima para praticar a conjunção carnal como algo normal e comum e assim poder praticar sexo com a criança. Ademais, é certo que nessas situações, o agente se aproveita de uma situação de vulnerabilidade do ser em desenvolvimento para a consumação do ato ilícito.

38.

Portanto, a autoria e materialidade restam devidamente comprovados nos autos, de modo que
impõe-se
a condenação ao réu ao delito narrado.

II –
DA PRESUNÇÃO DE VIOLÊNCIA EM RAZÃO DA VULNERABILIDADE DA VÍTIMA

39.

Notório, diante de todas as provas produzidas e da data dos fatos tratar-se de violência presumida. A vítima contava com apenas 07 (sete) anos de idade quando compelida a força a satisfazer a lascívia do réu.

40.

Nesta esteira cabe trazer à baila a exposição dos motivos do Código Penal, item 70 que diz: “na identificação dos crimes contra a liberdade sexual é presumida a violência (art. 224) quando a vítima:
a)
- não é maior de 14 (quatorze) anos; (...) Com a redução do limite de idade, o projeto atende à evidência de um fato social contemporâneo, qual seja a precocidade no conhecimento dos fatos sexuais.

41.

O fundamento da ficção legal de violência, no caso dos adolescentes, é a
innocentia

consilii

do sujeito passivo, ou seja, a sua completa insciência em relação aos fatos sexuais, de modo que não se pode dar valor algum ao seu consentimento”.

42.

É o entendimento predominante no Pretório Excelso:

“PENAL. ESTUPRO. VÍTIMA MENOR DE QUATORZE ANOS. VIOLÊNCIA PRESUMIDA. CÓD. PENAL, ARTIGOS 213 E 224, “A”, CONSENTIMENTO DA VÍTIMA E EXPERIÊNCIA SEXUAL DESTA: IRRELEVÂNCIA. LAUDO PERICIAL FIRMADO POR APENAS UM PERITO OFICIAL. C.P.P., ART. 159, REDAÇÃO DA LEI Nº 8.862 de 28-3-94.

1 - O consentimento da menor de quatorze anos para a prática de relações sexuais e a experiência desta, não elidem a presunção de violência prevista no art. 224, a, do Cód. Penal, para a caracterização do crime de estupro. Cód. Penal, art. 213. Precedentes do Supremo Tribunal Federal: HC 74.700-PR, M. Corrêa, 2ª T., “DJ” 09-5-97; RE 108.267-PR, Sanches, 1ª T., RTJ 130/802; HC 74.286-SC, Sanches, 1ª T., “DJ” 04-4-97; HC 74.580-SP, Galvão, “DJ” 07-3-97; HC 69084-RJ, Galvão, RTJ 141/203.

II - Legitimidade constitucional da presunção de violência inscrita no art. 224, a, do Cód. Penal: HC 74.983-RS, Velloso, Plenário, “DF” de 29-8-97.

III - Validade do Laudo Pericial firmado por um único perito oficial, dado que elaborado anteriormente à vigência da Lei nº 8.862, de 28-3-94, que dando nova redação ao art. 159 do C.P.P., estabeleceu que 'os exames de corpo de delito e as outras perícias serão
feitos
por dois peritos oficiais.” IV - HC. indeferido.”

(HC Nº 76.246 1/MG - 2ª T. Relator Min. Carlos Velloso, DJU de 20-4-01, p, 106-7).

43.

Mostra-se a tipicidade através da presunção de violência já que aquele que não pode querer, logo não quer, muito embora o consentimento em sentido naturalístico pudesse existir, mas sem valor jurídico.

44.

No caso em comento, nem mesmo se faz necessária a prova de violência, que é legalmente presumida em virtude da idade da vítima, posto que
a mesma
contava com apenas 07 (sete) anos de idade, quando foi molestada sexualmente. Neste sentido, o
Supremo Tribunal Federal
já decidiu que a presunção de violência caracterizada: No caso de estupro praticado contra menor de 14 anos, a violência, que é circunstância elementar do crime (CP, art. 213), não precisa ser real, pois é presumida pela lei (CP, art. 224, “a”).

45.

Diante da tenra idade da vítima - repita-se menor de 14 (quatorze) anos de idade - a lei deduz sua incapacidade física e/ou moral de se opor à investidura do réu, sob o fundamento de que a pessoa, até certa idade, não tem possibilidade, de livremente, exercer a sua sexualidade.

46.
É evidente que a vítima não tem maturidade suficiente. O tempo mostrará à mesma os danos sofridos ante a atitude do réu. Esta carregará ao longo de sua vida
esta
mácula.

Em grau recursal, o
Tribunal confirmou a condenação
, enfatizando que a
palavra da vítima, em delitos contra a dignidade sexual, assume papel central
, sobretudo quando acompanhada de indícios materiais e testemunhos convergentes. Ademais,
a fundamentação do acórdão rechaçou a tese de desclassificação para o tipo penal do artigo 232 do ECA,

in
verbis
:

Conforme registrado no Boletim de Ocorrência nº 2018.174981, em 2 de junho de 2018, a médica plantonista da Unidade de Pronto Atendimento da cidade de Primavera do Leste, Dra. Daniela Rezende de Oliveira
Landin
, acionou a Polícia Militar após atender uma criança de 7 (sete) anos que apresentava indícios e relato de abuso sexual, supostamente cometido pelo padrasto:

“
Esta GU PM recebeu uma solicitação da médica plantonista da Unidade de Pronto Atendimento Municipal (UPA), doutora Daniela Rezende de Oliveira. No local,
esta
nos relatou que atendeu uma criança de sete (07) anos de idade com relatos e vestígios de ter sofrido abuso sexual por parte do padrasto.
A criança foi levada até o hospital pela sua genitora e, em diálogo entre ambas, esta relatou à médica que vem suspeitando há alguns dias que o seu atual convivente esteja cometendo abusos sexuais contra a criança
. Porém, não havia feito nenhuma denúncia a qualquer órgão por receio.

Menor de idade (vítima), ao ser indagada pela médica no momento do atendimento, informou que, na data de hoje, seu padrasto tirou as vestimentas, ficando somente de cueca, e então subiu em cima da criança, relatando se esfregando e a acariciando
, conforme consta no parecer médico em anexo. Após realizar o atendimento, a médica liberou a criança e a mãe e então acionou esta GU PM. Diante da denúncia de crime recebida, aliado ao fato de a vítima e da mãe já terem saído do hospital, esta GU PM imediatamente se deslocou ao endereço constante na ficha de atendimento, onde constatamos que os envolvidos não residem no local informado.

Os moradores atuais informaram desconhecer essas pessoas. Então, foram solicitados documentos pessoais destes, ficando confirmada a veracidade da versão dada. Tentamos contato via telefone celular existente na ficha de atendimento, porém, em todas as vezes, o sinal de telefone estava desligado.

Diante da não obtenção de êxito em todos os recursos e meios tentados para localizar e conduzir o suposto infrator à delegacia, bem como encaminhar a criança para providências de exame de corpo de delito, esta GUPM deixa esta via como informativa, conectada e registrada via sistema para providências necessárias. Obs.: Segue em anexo cópia do atendimento médico com parecer da profissional solicitante. Número de telefone da médica:** 66 99974-2378
”.

O prontuário de atendimento de L. C. A. S., datado de 2 de junho de 2018, registra as seguintes informações:

“
Dados clínicos
: Avaliação (ilegível) por suspeita de abuso sexual pelo padrasto. (ilegível) criança
contato corpo a corpo
com
o
mesmo
.
Sem penetração. Relata a criança que o padrasto estava de cueca e subiu (ilegível). Obs.: Lábios menores com
hiperemia
, sem rompimento de hímen, estado intacto. Região anal discreta hiperemia em esfíncter. Sem (ilegível) de penetração
” [Id. nº 266077337 - Pág. 7].

Com base nas informações disponíveis do sistema, a guarnição da Polícia Militar tentou localizar o suspeito, a vítima e sua mãe, mas não obteve sucesso.

Quase seis anos após o registro do boletim de ocorrência, em 4 de março de 2024, Ana Paula de Alcântara, mãe de L. C. A. S., prestou a seguinte declaração:

“
Que é mãe da menor Lívia Caroline de Alcântara Santos;
Que se recorda que em 2018 levou a menor Lívia na UPA
; Que a irmã da declarante a ajudava a cuidar de seus filhos, e essa irmã possui três filhos meninos; Que quando saía de casa e queria levar a filha junto ela nunca queria ir; Que teve vontade de levar a filha para ver se estava tudo junto com ela;
Que ela disse para a médica que estava apenas desconfiada, e que onde tem pai, professores, parentes perto tudo é possível
; Que pediu para ser feito um check-up geral pra ver se havia algum tipo de alteração, pois estava com dúvidas apenas mas não tinha nenhuma suspeita específica de nada;
Que sempre conversou com Lívia sobre a possibilidade de ter sido abusada ou tocada por alguém e ela disse que nunca foi tocada por ninguém
; Que mesmo assim a declarante quis fazer os exames médicos;
Que não disse nada para a médica sobre contato com o padrasto
; Que o marido da declarante trabalha em fazenda, e não tem qualquer contato físico com Lívia; Que ele fica apenas aos finais de semana em casa;
Que a declarante nunca teve suspeita específica de seu marido e se soubesse de qualquer coisa já teria ela mesmo feito o registro de ocorrência
; Que não fez qualquer registro pois não havia um fato específico, apenas quis fazer os exames por desencargo de consciência; Que não houve nenhuma situação de abuso que tomou conhecimento
”.

No dia 1º de abril de 2024, L. C. A. S. declarou: “
não se lembrar de nada;
Que
na casa sempre moraram a declarante, os dois irmãos, a mãe e o padrasto;
Que
nunca foi tocada sexualmente por ninguém
;
Que
não se lembra de nunca ter sido abusada, nem forçada a nada;
Que
o relacionamento com o padrasto é normal, não tem nada demais e nem é de ficar sozinha com ele
”.

No interrogatório extrajudicial, em 3 de abril de 2024,
José Afonso Trindade
declarou que: “
vive com Ana Paula desde 2016; Que é padrasto de Lívia;
Que o contato com Lívia é apenas de padrasto mesmo
; Que sempre a respeitou como enteada; Que sempre trabalhou em fazenda, na fazenda GCM e, várias vezes, ficava fora por mais de 15 dias; Que saiu da fazenda tem aproximadamente dois anos e, na época dos fatos em investigação neste autos, nem ficava em casa; Que ficou sabendo dos fatos em investigação apenas 60 dias atrás, não tinha tido contato com ninguém sobre isso;
Que nunca teve qualquer contato inapropriado com Lívia
; Que quando Lívia era nova, Ana Paula estava sempre com a filha; Que nunca soube de nenhum fato de Lívia ter sido violentada por quem quer que seja;
Que reitera que não teve qualquer contato com Lívia de cunho sexual e tampouco soube de qualquer contato sexual que Lívia tenha tido com quem quer que seja
”.

No dia 8 de abril de 2024, a médica Daniela Rezende de Oliveira
Landin
prestou depoimento, registrado em vídeo, cuja transcrição apresento a seguir:

“(...)
Escrivão: Quais eram as condições que a menina se apresentava quando a senhora
atendeu ela
?

Testemunha: Ela se encontrava assustada e um pouco chorosa e a mãe nervosa. Uma situação deprimente, porque uma criança de sete anos, é muito pequeninha para passar por algo tão estranho. Eu acho que para ela era constrangedor.

Escrivão: O caso que foi levado para a senhora atender já era um caso de violência sexual (...) ou a senhora no atendimento que suspeitou da ocorrência de um abuso?

Testemunha: Não, ela só falou dentro da sala o que aconteceu, ela não tinha falado que era um atendimento de abuso sexual. Ela só foi se expressar que ela estava desconfiada disso depois que ela entrou na sala. Eu não tinha ciência do que estava acontecendo.

Escrivão: A menina apresentava algum indício físico da ocorrência de abuso?

Testemunha:
A menina expressou para mim que o padrasto estava só de cueca e que tinha subido em cima do ‘corpinho’ dela
,
estava avermelhada a parte íntima dela, mas não tinha sinal de penetração ou ruptura de hímen não
,
mas
estava hiperemiado
.
Parecia que tinha sido manuseado
.

Escrivão: Daí a senhora comunicou o hospital, qual foi o procedimento?

Testemunha: A gente comunica, chama a polícia, porque é nossa obrigação chamar a polícia, aí nesse momento a gente já deu alta, porque a mãe ficou muito nervosa, mais ainda, e ela se retirou antes de a polícia chegar.

Escrivão: A mãe falou alguma coisa quando a menina falou dessa situação com o padrasto? A mãe demonstrou surpresa, parecia que ela já sabia? Como que a senhora viu?

Testemunha: Parecia que ela já estava desconfiada, parecia que ela já estava com desconfiança que estava acontecendo isso. (...) Eu era só plantonista de final de semana

(...)
”.

Concluídas as investigações do Inquérito Policial nº 144.4.2018.60413 (542/2018/R144), o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denunciou
José Afonso Trindade
pela prática do crime de
estupro de vulnerável majorado
, previsto no artigo 217-A,
caput
, c/c art. 226, inciso II, ambos do Código Penal, conforme trecho da peça acusatória a seguir:

“(...)
Constam dos inclusos autos de procedimento policial investigatório que no dia 02 de junho de 2.018, nesta cidade de Primavera do Leste/MT,
JOSÉ AFONSO TRINDADE
praticou ato libidinoso contra Lívia Caroline de Alcântara Santos, nascida em 03 de fevereiro de 2.011, à época, com apenas 07 (sete) anos de idade.

Apurou-se que JOSÉ AFONSO TRINDADE é padrasto de Lívia Caroline de Alcântara Santos e, nas circunstâncias de tempo e local encimadas, ele, aproveitando-se da autoridade que exercia sobre ela e do momento em que estavam a sós, deitou-se
de sobre
o corpo da mesma e esfregou o seu pênis na genitália da menor, esfregando suas mãos na criança.

Ressoa ainda do expediente policial que a criança foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento naquela mesma data e constatou-se que a área genital da vítima se encontrava avermelhada (Id 67073020).

Forte na reforma do Código de Processo Penal, que inovou no inciso IV, do artigo 387, da referida Lei de Ritos, assentando que a sentença condenatória deverá fixar um
“valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido”
, o Ministério Público, visando tornar certa a obrigação de indenizar, direito a ser reconhecido através da vindoura sentença penal condenatória, como efeito secundário da medida, requer seja arbitrado valor a título de reparação do dano sofrido pelas vítimas, bem como a título de dano moral difuso, uma vez que o gravíssimo crime (estupro de vulnerável) denigre a paz social que deve vigorar nesta Comarca, ofendendo a todos.

Na forma do
artigo 156 do Código de Processo Penal
, provar-se-á o alegado por todos os meios de provas admitidas em Direito, com observância estrita dos
princípios do devido processo legal, da verdade real e da persuasão racional
. Para tanto, arrola-se, na sequência, na forma dos
artigos 41 e 401
do mesmo diploma legal, as pessoas a serem inquiridas por esse r. juízo na fase da instrução processual:

1)
Ana Paula de Alcântara – genitora da vítima (Id 15348367);

2)
Lívia Caroline de Alcântara Santos – vítima (Id 153483682)
(escuta nos moldes previstos na Lei Federal n. 13.431/2.017)
e

3)
Daniela Rezende de Oliveira – médica que atendeu a vítima (Id 153483684).

Posto isso, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
DENUNCIA JOSÉ AFONSO TRINDADE
como incurso
artigo 217-A, caput, c/c o artigo 226, inciso II, ambos do Código Penal, nos moldes do artigo 1.º, inciso VI, da Lei Federal n. 8.072/90
(...)”.

Durante a instrução criminal, em audiências realizadas nos dias 19 de agosto e 24 de setembro de 2024, foi ouvida L.C.A.S. na modalidade depoimento
sem
dano
, foram colhidos os depoimentos de Daniela Rezende de Oliveira
Landin
(médica) e de Ana Paula de Alcântara (genitora da vítima), além de o réu interrogado.

Em seu depoimento, L.C.A.S. relatou que, quando tinha sete anos, seu padrasto tocou em suas partes íntimas, esfregou o corpo dele no seu e, ao lhe dar banho, passou a mão em seu corpo:

“
Psicóloga:
(...). Queria que você falasse se em algum momento já aconteceu uma situação de abuso com você.

Vítima: Um dia, quando eu tinha sete anos.
(...).

Psicóloga:
O que aconteceu quando você tinha sete anos?

Vítima: Eu
tava
em casa com meu padrasto e ele pegou na minha parte íntima
.

Psicóloga:
Qual foi a parte íntima que ele pegou
?

Vítima:
A de baixo
.

Psicóloga:
E como foi isso?

Vítima:
Ele me levou
pro
quarto e esfregou
.

Psicóloga:
Ele esfregou o quê?

Vítima:
A parte íntima dele na minha
.

Psicóloga:
E nesse momento estava quem em casa?

Vítima: Só a gente mesmo
.

Psicóloga:
Você e ele? Não tinha mais ninguém?

Vítima:
A minha mãe estava trabalhando, o meu irmão mais velho estava na casa do meu pai e meu irmão mais novo não tinha nascido ainda.

Psicóloga: E o
quê
você fez nesse momento?

Vítima: Eu não sabia o que significava, então não reagi.

Psicóloga:
E o que mais ele fez?

Vítima: Depois mandou eu ir tomar banho, eu fui, ele perguntou se podia dar banho em mim, só eu falei (...) já sabia banhar sozinha,
só que daí ele tocou em mim
.

Psicóloga: Nesse momento que ele esfregou a parte íntima dele na sua, vocês estavam vestidos, você estava vestida?
Como vocês estavam?

Vítima:
Nós estávamos vestidos.

Psicóloga: E aí ele começou a te dar banho?

Vítima: Não, ele me mandou eu ir tomar banho e perguntou se desse banho em mim, só que eu falei que eu já sabia tomar banho sozinha e
aí ele tocou em mim
.

Psicóloga:
O quê que ele fez nesse momento?

Vítima:
Ele pegou um sabonete e começou a passar pelo meu corpo
.

Psicóloga:
E aconteceu mais alguma coisa?

Vítima:
Não, depois disso a gente foi
pra
sala, ficou assistindo, minha mãe chegou e ele foi trabalhar.

Psicóloga:
E você contou
pra
alguém isso que aconteceu?

Vítima: Só
pra
minha mãe mesmo, aí a gente foi
pro
hospital (...), aí ela fez o boletim
.

Psicóloga:
E isso aconteceu em outros momentos também?

Vítima:
Não.

Psicóloga:
Só quando você tinha, esse momento, de sete anos? (...).

Psicóloga:
E aí vocês continuaram na mesma casa?

Vítima:
Sim.

Psicóloga:
E em algum momento ele tentou de novo?

Vítima:
(...).

Promotora de Justiça:
Se ele vive, o José Afonso ainda vive com ela, na mesma casa até hoje?

Psicóloga:
Hoje, quem mora em sua casa?

Vítima:
Mora eu, meus dois irmãos (...), minha mãe e meu padrasto.

Psicóloga:
Então ele continua morando com vocês?

Vítima:
Sim. (...)

Psicóloga:
(...) Você contou
pra
sua mãe, né?

Vítima:
Sim.

Psicóloga:
Você contou
pra
ela, como que foi a reação dela?

Vítima:
Foi assim, ela chegou, (...)
ela falou o que você fez hoje, eu falei, ah, fiquei brincado mais o Zezão, porque sempre chamei ele assim, aí eu falei
pra
ela que ele fez um carinho, aí ela perguntou: como assim um carinho? Aí eu falei
pra
ela.

Psicóloga:
E o que ela fez quando você contou?

Vítima: No momento ela levou a gente lá no hospital né, UPA, fez o negócio de mim, aí pediu um boletim, aí chegamos lá em casa os dois brigaram
.

Psicóloga:
Mas ela acreditou no que você contou
pra
ela, ou ficou brava? Como que foi a reação dela?

Vítima:
Eu acho que ela acreditou em mim.

Psicóloga:
Ela brigou com você em algum momento por conta disso?

Vítima:
Não. (...).

Psicóloga:
Você tem medo de ficar na mesma casa que ele (...)?

Vítima:
Não, muito não, por causa que eu não fico muito tempo como ele.

Psicóloga:
E final de semana, quando ele
tá
?

Vítima:
Aí eu fico com a minha mãe.

Psicóloga: Você não fica com medo?

Vítima: Às vezes só
.

Psicóloga:
O que você tem medo
que
aconteça?

Psicóloga: Que aconteça o mesmo que aconteceu antes
. (...)

Psicóloga:
Você já tinha contado
pra
uma outra pessoa isso que você
tá
me contando?

Vítima:
Não, só
pra
minha mãe e
pra
você agora (...).

Defensor:
Ela falou, mas eu gostaria que ela explicasse melhor, ela falou em dado momento que o ato se deu com eles vestidos, só queria confirmar se em algum momento ele retirou a roupa dela, e se ele também mostrou as partes íntimas
pra
ela.

Psicóloga:
Você comentou que quando ele esfregou a parte íntima dele em você, foi isso? E vocês estavam com roupa?

Vítima:
Sim!

Psicóloga:
Como que estava sua roupa?

Vítima:
Uma roupa normal (...).

Psicóloga:
Você estava de short e de calcinha?

Vítima:
Sim.

Psicóloga:
E ele?

Vítima:
Tava
com bermuda e blusa.

Psicóloga: Ele chegou a mostrar
pra
você a parte íntima dele?

Defensor:
Eu ouvi bem ela. Ela falou não?

Psicóloga: Isso. Doutor, ela respondeu que não.

Defensor:
Outro detalhe (...) houve uma vermelhidão? Essa vermelhidão se deu nesse momento ou se deu durante o banho, ver se ela consegue esclarecer esse detalhe.

Psicóloga
: No momento do banho, que você comentou, aí você está sem roupa?

Vítima
: Sim.

Psicóloga
:
Ele também
tava
sem roupa?

Vítima
:
Não.

Psicóloga
: E nesse momento do banho ele fez o que?

Vítima
: Ele perguntou. Se ele pode me dar banho em mim, respondi que eu já sabia tomar banho sozinha,
aí ele pegou o sabonete e começou a passar pelo meu corpo
.

Psicóloga
: Em algum momento ele chegou a apertar um sabonete na sua parte íntima. Alguma coisa?

Vítima
: Não, mas
passar mesmo
.

Psicóloga
:

No momento que vocês estavam no quarto antes, que ele esfregou a parte íntima dele em você, chegou a te machucar, você sentiu se ardeu
?

Vítima
:
Sim, ardeu
.

Defensor:
Doutora, só mais uma questão é com relação ao depoimento, vê se ela recorda do depoimento dela na delegacia, que ela relata que não tem lembrança desses fatos. Lá na delegacia só queria confirmar se ela realmente lembra de ter dado esse depoimento lá na delegacia e fala que não se recordava de nada.

Psicóloga:
Aí você comentou que se você não foi na delegacia?

Vítima:
A minha mãe foi, mas eu não.

Psicóloga:
Quando sua mãe foi e você estava onde?

Vítima:
Eu não me lembro muito bem não.

Psicóloga:
Você só lembra que você foi no hospital?

Vítima:
No hospital.

Psicóloga:
Nem em um outro local?

Vítima:
Não
”.

Daniela Rezende de Oliveira
Landin
, médica responsável pelo atendimento, não se recordava com precisão dos detalhes do caso, mas confirmou a veracidade das informações registradas no prontuário médico:

“(...)
Testemunha: Eu lembro vagamente, (...) o que eu escrevi no prontuário eu afirmo aquilo lá que eu escrevi no prontuário, eu não cheguei a revisar de novo depois que mandaram essa audiência (...). O que eu realmente atendi foi uma mãe (...), o que eu escrevi lá é verídico, eu não tenho o porquê voltar atrás nas minhas palavras (...)
”.

Ana Paula de Alcântara, mãe de L.C.A.S, confirmou que ainda vive com
José Afonso
. Em relação ao episódio de 2018, declarou que levou a filha à UPA por preocupação, pois as crianças choravam muito ao ficarem na casa de sua irmã.

Afirmou ter solicitado à médica uma avaliação, mas que não suspeitava diretamente do padrasto e que desconhecia a existência do boletim de ocorrência na época.

Declarou que L.C.A.S. nunca lhe contou sobre qualquer comportamento inapropriado de
José Afonso
e que sempre orientou a filha a manter distância de adultos de forma preventiva. Afirmou ainda que nunca confrontou o companheiro sobre as acusações e que não chegaram a conversar sobre o assunto após receber a intimação.

Quanto ao comportamento da vítima, descreveu-a como uma menina tranquila, estudiosa e bem relacionada na escola, mas reservada dentro de casa. Sobre a relação da filha com o padrasto, afirmou que não há proximidade afetiva entre eles, mas que também não havia desentendimentos ou incidentes aparentes:

“(...)
Ministério Público: A senhora ainda vive com o seu José Afonso?

Informante: Vivo.

Ministério Público: Então a L. não é filha dele?

Informante: Não.

Ministério Público: Nem o seu filho mais velho?

Informante: Não, só o pequeno.

Ministério Público: Em 2018, houve um episódio em que a senhora levou a L. até a UPA, até o médico, lá a senhora foi atendida por uma médica que chamava Daniela e a Daniela fez um laudo dizendo que havia suspeito de que a L. tinha sido vítima de um abuso. Aí depois a senhora foi na delegacia e disse que não era nada daquilo, que a senhora tinha se enganado, que levou ela no médico só para ver como ela estava, o que de fato aconteceu, dona Ana?

Informante:
(...) Naquele
tempo eu trabalhava no Locatelli e aí eu deixava muito eles com a minha irmã. Minha irmã é uma que recente ela tinha chegado de Pernambuco. Aí eu deixava muito eles com ela (...). Aí naquele roteiro que tinha que pousar e ela tinha três guris, homem, uma menina, a Poliana. Aí toda vez que eu tinha que
deixar eles
lá, eles ficavam em um piseiro, chorava, não queriam ir e eu ficava com aquilo (...), alguma coisa estava acontecendo (...). Aí eu digo não,
peraí
, vamos ver se está tudo bem, e foi mesmo, eu fui na UPA nesse dia, levei lá e falei: ‘doutora, me tira uma dúvida’, porque toda vez que eu levo essas crianças lá para a casa da minha irmã (...), eles choram, então assim eu não sei. A senhora pode ver se está tudo bem? (...) Eu lembro como se fosse ontem, eu falei: ‘doutora, onde tem padrasto, parente, irmão, eu desconfio até da minha própria roupa’. Agora eu não sei se ela entendeu errado. É tanto que eu fui saber desse boletim depois que o menino já tinha me falado que foi feito (...).

Ministério Público: E a senhora chegou de conversar com a L. (...)?

Informante: Não, a L. sempre foi bem reservada (...).

Ministério Público: A L. nunca falou para a senhora que o José Afonso tentou fazer alguma coisa com ela ou se comportou de um jeito que ela não gostasse, que ela achou que fosse inapropriado?

Informante: Eu sempre alertei, porque, tipo assim, até de pai a gente desconfia, então sempre eu questionava assim: ‘olha, presta atenção, nada de colo, nada de sentar’, porque nos tempos de hoje não tem como, então eu sempre pedia para manter distância. Não por causa da pessoa, a gente não conhece, você vive cinquenta anos com a pessoa e não sabe quem é a pessoa.

Ministério Público: A L. nunca contou para a senhora que ele ofereceu de dar banho nela, que ficou esfregando o sabonete nela?

Informante: Não, essas partes não.

Ministério Público: Nunca contou que ele
deitou
sobre ela e ficou esfregando o pênis dele na vagina dela?

Informante:

Pr
a
mim é surpresa.

Ministério Público: A senhora nunca confrontou o José Afonso sobre isso (...)?

Informante: Fala
pra
verdade, eu nunca confrontei (...).

Ministério Público: Quando a senhora recebeu essa intimação (...), vocês chegaram a conversar?

Informante: Não conversamos (...).

Ministério Público: A L., dona Ana, ela tem algum comportamento diferente das outras meninas da idade dela, (...) ela é muito retraída, tímida?

Informante:
(...) Ela
é bem tranquila, bem sossegada. (...) Ela tem bastante amiga, se dá muito bem na escola, bem estudiosa.

Ministério Público: Só que em casa ela é muito quieta?

Informante: Todo tempo.

Ministério Público: Como é o relacionamento dela com José Afonso?

Informante: Relacionamento que eu falo é porque a gente não tem oportunidade, a gente que trabalha, e trabalha fora, a gente tem os finais de semana, só que, tipo assim, não aquele afeto de chegar assim no final de semana vamos dar atenção para ele, tipo assim vou dar atenção para as crianças (...). Não tem essa simpatia boa não (...) com os três
”
.

No interrogatório judicial,
José Afonso Trindade
negou o cometimento do delito:

“(...)
Acusado: Eu estou achando que estão usando de má-fé comigo, porque eu sou criado na roça, sempre trabalhei, aí não sei, eu chegava em casa tinha bastante gente lá
pra
brincar e eu sou meio ignorante quando eu chego em casa lá, fico usando fone de ouvido, essas coisas, e eu estou sendo injustiçado.

Ministério Público: O senhor vive na companhia da L. há quantos anos?

Acusado: Quando eu amiguei com a mãe dela, ela ia completar quatro anos de idade.

Ministério Público: E o senhor teve filhos com a mãe da L.?

Acusado: Tive.

Ministério Público: E o senhor mencionou que é porque o senhor é meio bravo, o senhor já teve alguma desavença com ela?

Acusado: É porque olha, não lava prato, não lava nada, não lava um copo, aí uma hora a gente perde a cabeça e fala alguma coisa que não deve, né?

Ministério Público:
Então o senhor nega que alguma vez tenha se aproximado dela, fazendo algum gesto ou, de algum modo, abusando sexualmente dela
?

Acusado:
Nunca
.

Ministério Público: O senhor fica sozinho com ela ou ficava?

Acusado: Não, lá sempre tinha o irmão dela e tinha o sobrinho dela que veio lá de Pernambuco também.

Defensoria Pública: Na época, o senhor residia com a família, mas o senhor trabalhava na fazenda, como que era a rotina do senhor com a família?

Acusado: Tinha vez que eu vinha em casa de quinze em quinze dias, tive vez que eu não vinha, era trinta dias
”.

Regularmente processada a ação penal, o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste/MT julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante nos termos da exordial, em sentença assim proferida:
(...)

A defesa se insurge contra a sentença condenatória, pleiteando a absolvição do recorrente, sob a alegação de que:
1)
“
há várias contradições nas declarações da vítima. Em sede policial relata que não se recorda de nada e, em sede judicial afirma que foi abusada pelo padrasto
”;
2)
“
o acusado apenas foi dar banho na criança, sem cunho sexual, ou com intensão de satisfazer sua lascívia, pois o mesmo estava devidamente vestido e apenas passou o sabonete no corpo da vítima no momento do banho, caracterizando um momento de cuidado com a criança
” e;
3)
“
como podemos verificar no depoimento da mãe da vítima tanto em sede policial quanto em sede judicial relata a mesma versão, e afirma que só levou a filha aquele dia na upa para fazer um checkup, pois como a criança convivia com muitos meninos e não estava mais querendo frequentar a casa da tia, ficou desconfiada
”.

A tese de ausência de provas deve ser rechaçada diante da firmeza dos depoimentos da vítima, do laudo médico que aponta indícios de abuso e do depoimento técnico da médica que realizou o primeiro atendimento à criança.

Como é sabido, nos crimes sexuais, normalmente cometidos às ocultas e sem a presença de testemunhas presenciais diretas, a palavra da vítima assume papel preponderante na formação da convicção judicial, especialmente quando corroboradas por outros elementos probatórios.

O relato de L.C.A.S., prestado na modalidade depoimento especial, é detalhado, coerente e confirma o abuso sexual sofrido por ela, consistente no fato de o padrasto ter deitado em cima de seu corpo e esfregado suas partes íntimas nas dela, além de tê-la tocado de forma inapropriada durante o banho.

Embora a médica Daniela Rezende de Oliveira
Landin
não tenha se recordado dos detalhes em juízo, confirmou a veracidade das informações registradas no prontuário médico. De todo modo, quando ouvida na fase policial, em depoimento gravado em vídeo, ratificou que o exame indicou hiperemia na genitália de L., sinal físico compatível com contato recente e manipulação da região íntima da menor.

Ainda que não seja necessária a existência de vestígios físicos para a comprovação do estupro de vulnerável, os dados contidos na ficha de atendimento da criança fortalecem a materialidade do crime. Veja-se o entendimento do STJ:

“
A prática de qualquer ato libidinoso,

compreendido como aquele destinado à satisfação da lascívia, com menor de 14 anos, configura o delito de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP). Não se prescinde do especial fim de agir: ‘para satisfazer à lascívia’. Porém, não se tolera as atitudes voluptuosas, por mais ligeiras que possam parecer. Em alguns precedentes, ressaltou-se até mesmo que o delito prescinde inclusive de contato físico entre vítima e agressor
” [STJ. Tema Repetitivo nº 1.121].

No que se refere à tese de alteração na narrativa prestada pela menor na delegacia, tal circunstância pode ser compreendida como decorrente de fatores psicológicos e sociais, a exemplo das chamadas ‘cultura do silêncio
’[
1] e ‘vitimização secundária
’[
2].

Tais aspectos, contudo, não tem o condão de macular os dois depoimentos
uníssonos e coerentes
prestados em dois ambientes protegidos – no consultório médico e perante a psicóloga especializada.

Outro ponto relevante é a versão apresentada pela mãe da vítima. Inicialmente, a genitora demonstrou para a médica preocupação com a possibilidade de abuso, chegando a afirmar que suspeitava de algo errado antes de procurar atendimento. No entanto, ao prestar depoimento anos depois, minimizou os fatos e negou a existência de qualquer suspeita concreta.

Esse comportamento é comum em casos de violência sexual intrafamiliar, em que a dependência emocional ou financeira da mãe em relação ao agressor pode levá-la à negação ou à minimização do ocorrido. Portanto, a mudança de versão da mãe deve ser compreendida como um fenômeno típico em contextos de abuso sexual no seio familiar e, por isso, não compromete a credibilidade do conjunto probatório, tampouco se confunde com a insuficiência de provas, sobretudo porque ela sequer estava em casa no momento do abuso sexual.

Diante do exposto, a tese de
absolvição por insuficiência probatória não tem guarida
, uma vez que o conjunto probatório, composto do depoimento da vítima, dos sinais físicos descritos no laudo médico e relato da médica, é
suficiente para embasar a condenação
.

Subsidiariamente, a defesa pleiteia a
desclassificação do crime de estupro de vulnerável majorado (art. 217-A, caput, c/c art. 226, II, do Código Penal)
para o crime do
artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA)
, que prevê pena mais branda para quem
submete criança ou adolescente a vexame ou constrangimento
.

No entanto, as provas constantes dos autos demonstram a ocorrência de
ato libidinoso de cunho sexual
, elemento essencial para a tipificação do estupro de vulnerável.

O artigo 232 do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) tipifica a conduta de:

“
Submeter criança ou adolescente sob sua autoridade, guarda ou vigilância a vexame ou a constrangimento
”.

O crime do artigo 232 do ECA é aplicável aos casos de
agressões verbais, castigos vexatórios e exposição indevida da criança a situações constrangedoras,
e penaliza práticas que
exponham o menor a uma situação humilhante, degradante ou de desconforto psicológico
,
sem que haja

cunho sexual
.

No presente caso, os atos praticados
transcendem o mero constrangimento ou vexame
, caracterizando
inequivocamente um crime contra a dignidade sexual
, visto que a vítima relatou de forma expressa os atos libidinosos praticados pelo acusado, que esfregou sua parte íntima na dela e tocou seu corpo de maneira inapropriada, o que inviabiliza a desclassificação pretendida.
(...)

Assim, c
onstata-se que o peticionário não trouxe à baila nenhum dado ou informação nova, capaz de demonstrar erro de avaliação do quadro probatório sobre o qual se assentou o acórdão revisionando, utilizando a revisão criminal como um recurso de apelação, isto é, como substitutivo de recurso próprio, o qual restou desprovido por essa Corte de Justiça, o que não é admissível, à luz da jurisprudência da Corte Cidadã.

Quanto ao pleito de designação de audiência de justificação, o
artigo 625, § 1
o
do Código de Processo Penal, dispõe que:

Art. 625. O requerimento será distribuído a um relator e a um revisor, devendo funcionar como relator um desembargador que não tenha pronunciado decisão em qualquer fase do processo.

§ 1
o
O requerimento
será instruído
com a certidão de haver passado em julgado a sentença condenatória e
com as peças necessárias à comprovação dos fatos
argüidos
.

No
RHC 58.442
(edição 569 do
Informativo de Jurisprudência
), a Sexta Turma seguiu o entendimento pacificado no STJ de que a justificação criminal é a via adequada à obtenção de prova nova para embasar eventual ajuizamento de ação revisional.

No mesmo sentido, é o entendimento dos Tribunais de Justiça pátrios:

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. INOCÊNCIA DO REQUERENTE. DECLARAÇÕES FALSAS DE TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO. PROVA NOVA. JUSTIFICAÇÃO PRÉVIA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE REVISIONAL. NÃO CONHECIMENTO. 1.
Há entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que em sede de revisão criminal, por ser incabível dilação probatória, impõe-se a necessidade de prévia justificação judicial, diante da necessidade de produção de provas do alegado, o que não foi observado neste caso.
2. Pedido revisional não conhecido, à unanimidade. (TJ-PA - RVCR: 00022845320198140000 BELÉM, Relator.: RAIMUNDO HOLANDA REIS, Data de Julgamento: 09/09/2019, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 11/09/2019)

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO OU DECOTE DA QUALIFICADORA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DA DECISÃO DE PRONÚNCIA, DA ATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO PERANTE O TRIBUNAL DO JÚRI, DA SENTENÇA CONDENATÓRIA E DO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO CRIMINAL. INCOMPATIBILIDADE ENTRE A CERTIDÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E O CENÁRIO FÁTICO-PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ARTIGO 625, § 1º DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE REVISÃO CRIMINAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. NÃO CABIMENTO. PETICIONÁRIOS ASSISTIDOS POR DEFENSOR CONSTITUÍDO. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PEDIDO REVISIONAL NÃO CONHECIDO. - A revisão criminal demanda prova pré-constituída pela parte, não sendo possível a dilação probatória - Não sendo, o pedido revisional, instruído com cópia da decisão de pronúncia, da ata da sessão de julgamento perante o Tribunal do Júri, da sentença condenatória, do acórdão da apelação criminal, e, ainda, havendo contradição no que tange a certidão de trânsito em julgado, mostra-se inviável conhecer da Revisão Criminal - Tratando-se de peticionários assistidos por defensor constituído e não comprovada sua hipossuficiência econômico-financeira, incabível a concessão dos benefícios da justiça gratuita. (TJ-MG - RVCR: 05335399620198130000, Relator.: Des.(a) Glauco Fernandes, Data de Julgamento: 21/10/2019, 1º GRUPO DE CÂMARAS CRIMINAIS, Data de Publicação: 25/10/2019)

Tal providência, contudo, mostra-se manifestamente incabível no âmbito da ação revisional, que não admite dilação probatória, exigindo que eventual prova nova seja previamente produzida e instruída sob o crivo do contraditório em sede própria — isto é, mediante justificação criminal prévia.

Por fim, no que concerne ao pleito de concessão dos benefícios da justiça gratuita, verifica-se ausência de interesse processual, pois a revisão criminal é ação de natureza constitutiva e isenta de custas processuais. Logo, não há ônus de sucumbência a ser suportado pela parte.

Nesse sentido:

EMENTA. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER.
PRELIMINAR: CONCESSÃO DA JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE. GRATUIDADE ÍNSITA À AÇÃO REVISIONAL.
MÉRITO: CONDENAÇÃO CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO OCORRIDO EM SEDE RECURSAL. APELAÇÃO CRIMINAL ANALISADA PELO ÓRGÃO COLEGIADO COMPETENTE. NÍTIDO INTUITO DE REDISCUTIR AS MATÉRIAS VENTILADAS NO APELO. INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS NOVOS. DECLARAÇÕES ABONATÓRIAS INSUFICIENTES PARA REFORMULAR A SENTENÇA CONDENATÓRIA. REVISÃO CRIMINAL EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. (N.U 1019866-23.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 09/09/2025,
Publicado
no DJE 09/09/2025)

Assim, não havendo o que se falar em concessão da gratuidade da justiça, deve ser reconhecida a ausência de interesse no tocante ao referido pedido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, em
dissonância

d
o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, NÃO CONHEÇO da presente Revisão Criminal e JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2025